Tribunal: TJMT
Processo: 1013061-55.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013061-55.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FALENE FERREIRA CHAVES - CPF: 460.909.321-91 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), FALENE FERREIRA CHAVES - CPF: 460.909.321-91 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1013061-55.2019.8.11.0003 - Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTES: FALENE FERREIRA CHAVES.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

FALENE FERREIRA CHAVES.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – TOI DEVIDAMENTE ASSINADO – EXISTÊNCIA DE FATURAS APENAS COM CUSTO DE DISPONBILIZAÇÃO DO SERVIÇO – IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO EVIDENCIADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA
– DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA –
RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DE FALENE FERREIRA CHAVES CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser acolhido os pleitos iniciais, ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente a dívida consubstanciada na fatura do mês de fevereiro de 2019, no valor de R$ 7.672,94 (sete mil seiscentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos), em virtude da suposta cobrança indevida de fatura de energia elétrica decorrente de recuperação de consumo por fraude no medidor e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, por se tratar de mera cobrança..

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1.
Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade nos procedimentos adotados – Da constatação de irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica.

2. Das razões recursais da parte recorrente
FALENE FERREIRA CHAVES
.

2.1. Da prova dos alegados danos morais e do valor indenizatório.

A recorrente FALENE FERREIRA CHAVES pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido.

A recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

A recorrida
FALENE FERREIRA CHAVES
apresentou suas contrarrazões,
rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares arguidas pela parte recorrida

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1.
Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5º
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

2.
Mérito.

2.1.
Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2.2.
Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade nos procedimentos adotados – Da constatação de irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica
.

Neste ponto recursal, entendo que, merece acolhida a pretensão da parte recorrente. Isto porque,
no caso dos autos, a parte recorrida sustenta ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo de energia elétrica,
em virtude da constatação de fraude
no sistema de medição de energia elétrica
apurada
de forma unilateral
pela concessionária,
todavia,
a empresa recorrente juntou nos autos o termo de ocorrência e inspeção na unidade consumidora, devidamente assinado, cujo documento e/ou assinatura ali aposta não foram sequer impugnados pela mesma, desmistificando, portanto, às suas frágeis argumentações trazidas nos autos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a prova processual produzida pela parte recorrida é não suficiente para comprovar os fatos declinados na inicial, a saber,
cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo energético por constatação de fraude
no sistema de medição de energia elétrica
apurada pela concessionária, motivo pelo qual,
penso que nenhuma responsabilidade pode ser imputada à empresa recorrente, pois que, agiu em exercício regular de direito, nos moldes do
§ 3º do art. 14 do CDC.

3.
Das razões recursais da parte recorrente FALENE FERREIRA CHAVES.

3.1.
Da prova dos alegados danos morais e do valor indenizatório.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, saliento que, já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente, conforme item 1.1.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso da
FALENE FERREIRA CHAVES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
e conheço do recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedente
s os pedidos iniciais pela parte recorrida
FALENE FERREIRA CHAVES
, em virtude dos fatos registrados nos autos
.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
FALENE FERREIRA CHAVES
ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da justiça gratuita, concedido em favor de tal recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais, deixando de condenar a parte recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020